Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738840-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. A parte apelante SINDIRETA/DF pugna pela suspensão do feito em razão da tramitação do IRDR citado no petitório de ID 43398132. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o Incidente ainda não foi admitido, motivo pelo qual não há que se invocar a suspensão prevista no artigo 982, I, do CPC. Desse modo, indefiro o pedido de retirada dos autos de pauta de julgamento. Aguarde-se. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator